Tribunal: TJDFT
Processo: 0733835-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Revela-se inadequado o ajuizamento de tutela cautelar antecedente, se a parte pretende obter documentos da parte contrária visando justificar ou evitar o ajuizamento de ação, e não indica a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar.

2. Apelação conhecida e não provida.